Tribunal: TJSP
Processo: 2230112-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230112-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são
agravantes MORAES & BAGAIOLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, LUIZ ANTÔNIO DE MORAES e MARIA
TEREZA BAGAIOLO MORAES, é agravado NORTOX SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230112-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32842 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230112-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES:
MORAES
&
BAGAIOLO
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTROS
AGRAVADO: NORTOX SA
COMARCA: FORO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
JUIZ: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Embargos à execução. Pedido formulado por
pessoa jurídica e física. Efetiva hipossuficiência de recursos
não comprovada. Documentos apresentados que não
demonstram que os agravantes fazem jus à assistência
judiciária
pleiteada.
Indeferimento
mantido.
Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
acostada às fls. 180/181 que, nos embargos à execução, indeferiu os benefícios da
assistência judiciária a agravante, sob a alegação que “No caso, em pese à alegada
situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar
que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de
recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a
"impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter
outros bens suficientes para saldá-las.” e determinou o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de
pressuposto processual.
Sustentam os agravantes que não possuem condições de arcar com
as custas do processo sem prejuízo do exercício da sua atividade empresarial e
aduzem que a negativa de seu pedido constitui óbice ao seu acesso à justiça. Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230112-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da decisão e o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, concedido o efeito suspensivo
ao agravo, dispensadas as informações (fls. 184/185). Contrarrazões às fls. 187/211.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo agravado de que o
Sr. Luiz Antônio de Moraes não é agravante, apenas representante da pessoa jurídica,
tendo em vista que ele está qualificado como representante e como agravante
consoante fls. 02 das razões recursais.
No mérito, o recurso não merece provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que a assistência
jurídica integral e gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza
apresentada por pessoa natural.
Ainda, para concessão da benesse à pessoa jurídica, faz-se
necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo das suas atividades empresariais.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do benefício
àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis que presunção da
recitada declaração não pode ser tida como absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230112-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da consideração do
valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza e complexidade da
causa e da possibilidade da ocorrência das despesas elencadas no artigo 98, § 1o,
incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos aos autos forem
suficientes para não se dar crédito à declaração de miserabilidade, o benefício da
assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente necessitados,
teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em favorecimento de todos,
sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva
defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver elementos
suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e oportunizar a
apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita de que não preenche
os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em
serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação
de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha
sido concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230112-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do CPC/15: “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção de
pobreza alegada pelos agravantes.
Não obstante os recorrentes afirmarem que não possuem condições
financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem
comprometimento do funcionamento de suas atividades empresariais, o julgador
verificou, diante do contexto fático apresentado, que referidas declarações não
convergiam com a realidade financeira deles.
Depreende-se da declaração de faturamento, acostada às fls. 47 que
empresa agravante, nos primeiros cinco meses de 2019, ela auferiu a quantia
significativa de R$2.811.754,19, bem como o extrato acostado às fls. 48/57
demonstram intensa movimentação financeira, em valores significativos, como
transferência no valor de R$ 7.500,00, outra no valor de R$ 11.000,00, dentre outras.
Situação que não se amolda a condição de miserabilidade alegada.
Ainda, conforme os extratos de fls. 78/84 que o agravante Luiz
Antonio de Moraes recebe, mensalmente, a título de pagamento do INSS, a quantia
de R$ 3.972,04, além de depósitos em quantias significativas, como TED no valor de
R$9.990,00 (fls. 82). Já com relação à agravante Maria Tereza, nota-se às fls. 89 que
ela recebe, a título de pagamento do INSS o valor de R$ 1.548,00, possuindo limite
de crédito para empréstimo pré aprovado no valor de R$ 16.750,00, bem como limite
de crédito no importe de R$ 8.000,00 (fls. 90), situações que não se coadunam com a
hipossuficiência alegada, pois é sabido que os bancos só fornecem crédito aos seus
clientes, após prévia análise da condição financeira dele, visando apurar o índice de
confiabilidade para honrar com o pagamento de eventual empréstimo a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230112-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
concedido.
Destaco que o fato de possuir débitos atrelados ao nome deles não
constitui elemento suficiente, por si só, para a concessão da benesse requerida.
Como aduzido pelo Juízo de origem (...) No caso, em pese à
alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída
e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É
importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo
eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já que a
empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. (...).
Diante da situação fática apresentada, impossível outro deslinde ao
caso, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator